Tribunal: TJPA
Processo: 0007419-57.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007419-57.2019.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, julgou extinta por litispendência, com condenação ao ônus de sucumbência;

2. A condenação ao pagamento de honorários é consequência da sucumbência do exequente e não pode ser excepcionada à revelia do preceito legal do instituto (art. 85, § 1º do CPC);

3. Cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa;

4. Apelação conhecida e desprovida.

V
istos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/07/2024 a 29/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação

Cível
(Id. 16132451) interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra sentença (Id. 16132442 e Id. 16132450) prolatada nos autos de

Ação de Desconstituição de Ato Jurídico com pedido de Tutela

proposta pelo Ente municipal, julgando extinto o feito por litispendência conforme art. 485, V do NCPC e condenando o município ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).

Em suas razões, o apelante sustenta que no caso concreto há litispendência posto em virtude do processo de Embargos à Execução (0005672- 77.2016.8.14.0061) que ainda se encontra em fase recursal. Assim, se houver honorários de sucumbência, estes devem ser fixados na sentença da ação de Execução Fiscal 0003367-23.2016.8.14.0061, que a propósito foi extinta também sem julgamento de mérito (em fase recursal). Por este motivo, alega que não há o que se falar em honorários sucumbenciais na presente ação.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para anular a condenação de pagamento de honorários de sucumbência.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 16132454)

Feito redistribuído à minha relatoria.

Manifestação do Ministério Público por não intervir na lide (Id. 16964395)

É o relatório

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em sede Embargos de Declaração

(Id. 16132450), em virtude de erro material na sentença (Id 16132442) nos termos a saber:

“Compulsando os autos, verifico a ocorrência de erro material na sentença proferida, no que se refere à ausência de condenação da parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, conforme apontado na petição de id 62017200.

Em que pese as argumentações contrárias apresentadas pelo Município de Tucuruí, que suscita a tese de bis in idem pela cobrança de honorários na ação principal, esta não merece prosperar
. Com efeito, a parte autora que ajuíza ações idênticas deve suportar os ônus decorrentes da propositura das demandas, mesmo que ambas sejam extintas sem resolução do mérito. Pensar diferente conduziria a um permissivo de propositura de demandas com litispendência, o que deve ser rechaçado pelo judiciário.

Dessa forma, reconsidero em parte os termos da sentença, acrescentando o seguinte excerto à parte dispositiva da sentença proferida.

“Condeno o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do Código de Processo Civil).”

No mais, mantenho integralmente a sentença proferida nos autos.”

(Grifo nosso)

Cinge-se a matéria recursal à discussão alusiva ao ônus de sucumbência do processo.

Examino.

O entendimento do STJ é de que a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, sendo ainda, viável a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com aqueles arbitrados nos respectivos embargos do devedor, conforme o presente caso.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O entendimento sólido do STJ é de que a fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade, exatamente como no presente caso. 2. Ademais, os Embargos à Execução fiscal, por serem autênticos processos de cognição, devem conter condenação em honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1808850 CE 2019/0102444-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO DA EXECUTADA. Havendo outra execução fiscal englobando os mesmos créditos tributários aqui exigidos resta configurada a litispendência e esta ação por último distribuída deve ser extinta. Todavia, a atuação do Município revela desorganização no ajuizamento das execuções fiscais, sendo cabível sua condenação em honorários advocatícios pelo ajuizamento indevido desta demanda, na qual a executada se viu obrigada a constituir advogado para apresentar a exceção. Portanto o exequente comporta ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não só porque restou vencido, mas também com base no princípio da causalidade, segundo o qual, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00780158520188190021, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 19/10/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO INICIAL. INÉPCIA. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante o Princípio da Causalidade, disposto no parágrafo 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa. 2. Na hipótese vertente, o processo foi extinto, sem julgamento do mérito, em razão de litispendência e da inépcia da Petição Inicial, tendo em vista a ausência de indicação precisa dos documentos objeto do pedido de antecipação de provas, bem como de apresentação de provas da existência de relação bancária entre as partes. 2.1. Logo, cabe ao autor a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, pois deu causa ao ajuizamento de ação inepta e em duplicidade. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07359318220228070001 1705902, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DOIS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA COM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO - LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO - ART. 485, V, DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ocorrendo a identidade de partes, da causa de pedir e dos pedidos, fica configurada a litispendência, devendo ser extinto o cumprimento de sentença ajuizado por último, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC. 2. Extinto o cumprimento de sentença em razão da litispendência alegada na impugnação, é devida a condenação da parte impugnada ao pagamento de honorários advocatícios, em face do princípio da causalidade.

(TJ-MG - AC: 10000212058663001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022) “

Dito isso, deve a sentença ser mantida para condenação ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/07/2024